Tribunal: TJPA
Processo: 0802581-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802581-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO SALAZAR NUEZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802581-90.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL
.

PACIENTE:
ANTONIO SALAZAR NUEZ
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CONSTA NA FICHA CRIMINAL DO APENADO (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL), ALÉM DE RECONHECÊ-LO COMO POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PACIENTE SE ENCONTRA SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, UMA VEZ QUE VEM CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE MARITUBA, É IDOSO, ATUALMENTE COM 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS DE IDADE E É PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES, DENTRE ELAS CARDIOPATIA, HIPERTENSÃO E DIABETES. PORTANTO REQUEREU O BENEFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGA QUE NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ONDE O APENADO SE ENCONTRA PRESO, VAI NA CONTRAMÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

CUSTODIADO TESTOU POSITIVO PARA O CORONAVÍRUS, CONTUDO A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ENCAMINHOU LAUDO MÉDICO INFORMANDO O BOM ESTADO GERAL DO CUSTODIADO E QUE ESTÁ SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA E MEDICAMENTOSA, COMPROVANDO QUE O CUSTODIADO ESTÁ RECEBENDO A ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA E QUE DISPÕE DE VIATURA E ESCOLTA PARA ATENDIMENTO EXTRAMUROS, SE NECESSÁRIO.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do apenado ser idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade, portador de doenças graves, dentre elas cardiopatia, hipertensão e diabetes, portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, o custodiado testou positivo para o coronavírus, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou laudo médico informando o bom estado geral do custodiado e que está sob orientação médica e medicamentosa, comprovando que o custodiado está recebendo a atenção médica adequada e que dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, se necessário;

2
. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Antonio Salazar Nuez
, consta na ficha criminal do apenado (posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e tráfico internacional), além de reconhecê-lo como possível integrante de organização criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

O impetrante alega ato ilegal do juízo
a quo
na decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos autos do processo nº 0003248-41.2018.8.14.0401.

Informa o impetrante, que da decisão que indeferiu a prisão domiciliar no ano anterior, fora interposto Agravo em Execução que tramita sobre minha relatoria, com o processo de nº 0004107-62.2019.8.14.000, para o qual já fora solicitado inclusão em pauta para julgamento no plenário virtual. No entanto, dado ao acontecimento de fato novo (COVID-19) e de caráter extremamente emergencial, o impetrante percorre a necessidade de impetração da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Sustenta o impetrante que o ora coacto vem cumprindo pena em regime fechado, no Complexo Penitenciário de Marituba, é idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade e é portador de doenças graves, dentre elas cardiopatia, hipertensão e diabetes.

Alega o impetrante que pelos motivos expostos anteriormente o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
e requer o deferimento da ordem liminar, para que seja concedida a prisão domiciliar, bem como, ao final, seja mantida a decisão no mérito.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 2907557 - Páginas 2 e 3)
, o
Ministério Público
opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DO APENADO SER IDOSO, COM 69 (SESSENTA E NOVE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES, DENTRE ELAS CARDIOPATIA, HIPERTENSÃO E DIABETES, POR ISSO REQUEREU O BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, POIS ONDE SE ENCONTRA PRESO, É LOCAL PROPÍCIO PARA SER INFECTADO COM O CORONAVÍRUS, UMA VEZ QUE VAI NA CONTRAMÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O magistrado
a quo
no dia
15/05/2019
solicitou informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP quanto ao estado de saúde do apenado, bem como determinou a avaliação médica de Antonio Nuez. Em
05/06/2019
foi juntado laudo médico emitido pela SEAP, no qual foi concluído que o apenado apesar de ser hipertenso, diabético e cardiopata, encontra-se recebendo tratamento com as medicações adequadas, com encaminhamentos para avaliações médicas com oftalmologista e endocrinologista.

Após a juntada de laudo médico o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo o juízo inquinado coator indeferido o pedido, em razão do apenado não preencher os requisitos para tal concessão, não existindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no artigo 117 da Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (I) maior de 70 (setenta) anos; (II) acometido de doença grave; (III) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (IV) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Em
02/06/2020
, a autoridade coatora informou que a existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

A diretoria de assistência biopsicossocial, coordenação de saúde prisional, juntou aos autos documentos médicos que informa que o custodiado testou positivo para o coronavírus, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou laudo médico informando o bom estado geral do custodiado e que está sob orientação médica e medicamentosa, comprovando que o custodiado está recebendo a atenção médica adequada e que dispõe de viatura e escolta para atendimento extramuros, se necessário.

Observa também que a unidade prisional dispõe de enfermaria com atenção médica exclusiva a os presos e que já estão sendo tomadas as providências de atendimento médico.

Portanto, não vislumbro preenchidos os requisitos de cautelaridade, sobretudo, por considerar que o deslinde da questão exige um exame mais acurado dos elementos de convicção.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sendo assim, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2020